Tribunal: TJMT
Processo: 0000290-49.2016.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
RAC no 0000290-49.2016.8.11.2106
Vistos etc.
Consta informação do DEJAX no ID no 89457476 “que há pedido de justiça gratuita nestes autos [...]”.
No entanto, de se destacar que o pedido de justiça gratuita postulado pelo apelante já foi analisado e indeferido na decisão proferida no RAI no 1000748-37.2020.8.11.0000 em 30/04/2020 de minha relatoria (ID no 88922459).
No caso, como não vislumbro nenhum fato novo que justifique mudar o posicionamento quanto à decisão proferida no citado agravo, intime-se o apelante para providenciar o preparo do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de junho de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora